Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752620-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO DA MATA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 74785071 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal n. 0015381-79.2000.8.07.0001, que determinou o arquivamento do processo, com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” O agravante, DISTRITO FEDERAL, afirma que ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do agravado/executado, para cobrança de dívida decorrente de IPTU. Aduz que, “A CDA, por possuir presunção de legitimidade e veracidade, já indica, inicialmente, que o devedor possui um veículo que originou as dívidas e que pode ser penhorado para satisfazer o crédito tributário”. Diz que, “a existência de bem passível de penhora é fundamento suficiente para o prosseguimento do feito, vez que não há nos autos indicação do fracasso na medida.” Afirma ainda que o valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, ultrapassa o valor de R$ 7.454,85, portanto, supera a quantia prevista no art. 1o do Provimento 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Tribunal de Distrito Federal e dos Territórios (R$ 7.454,85), não se verificando a situação fático-jurídica que autoriza o arquivamento sumário da execução fiscal. Assevera também que, diante da indisponibilidade do interesse público, o agravante não pode aceitar o arquivamento provisório do feito, pois isso representa a retirada do direito de perseguir o crédito devido. Ao final requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão hostilizada, e que seja dado prosseguimento a execução fiscal. Dispensado o preparo em razão da isenção legal do ente federativo. Não há pedido liminar. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada/executada para apresentar contrarrazões. Assim, anote-se os autos conclusos para relatório. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator